Tribunal: TJES
Processo: 5007780-57.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007780-57.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DIEGO HAGE FIRME SIBIEN
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007780-57.2023.8.08.0047

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: DIEGO HAGE FIRME SIBIEN

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COBRANÇA DE HORA EXTRA. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E RECEBIMENTO DE ISEO – O QUE ENSEJARIA EM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. CARÁTER VENCIMENTAL DO ISEO. INCIDÊNCIA SOBRE IRPF. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, informa o autor que é policial militar do Estado do Espírito Santo e desde 2018 cumpriu 956 (novecentas e cinquenta e seis) horas extras extraordinárias não pagas. Ademais, aduz que o requerido realiza o desconto de Imposto de Renda sobre a Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), incorrendo em
bis in idem
. Portanto, pugna pela condenação do demandado ao pagamento de horas extras extraordinárias e restituição de imposto de renda sobre ISEO.

A sentença julgou procedente a pretensão autoral, condenando o requerido ao pagamento dos valores retroativos devidos a título de horas extraordinárias e restituição de imposto de renda de ISEO, que perfazem o montante não atualizado de $ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais).

O recorrente argumenta pela impossibilidade de deferimento do pagamento de horas extras para policial militar, em decorrência da ausência de previsão legal ou constitucional. Discorre que as escalas suplementares dos policiais militares somente devem ser adimplidas através da Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO) e Gratificação de Serviço Extra (GSE). Ademais, argumenta que a ISEO possui caráter remuneratório, sendo devida a incidência de imposto de renda sobre a verba. Assim sendo, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos exordiais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto as razões recursais, entendo que merecem prosperar.

Analisando o arcabouço probatório, verifico que o recorrido é servidor público estadual e ocupa o cargo de policial militar, auferindo remuneração por meio de subsídio.

Nesse sentido, a Lei Complementar Estadual nº 662/2012 instituiu a Indenização Suplementar de Escala Operacional - ISEO para os militares, policiais civis e inspetores penitenciários do Estado do Espírito Santo, destinada a suprir despesas presumivelmente suportadas em virtude de convocações extraordinárias fora de suas escalas ordinárias ou especiais de serviço:

Art. 1º Fica criada a Indenização Suplementar de Escala Operacional - ISEO para os militares, policiais civis e inspetores penitenciários do Estado do Espírito Santo, destinada a suprir despesas presumivelmente suportadas em virtude de convocações extraordinárias fora de suas escalas ordinárias ou especiais de serviço, com ou sem deslocamento para outro município, incluindo gastos com viagens, alimentação e aquisição emergencial de material de pequeno valor para uso profissional.

A mencionada Lei também estabelece que o recebimento da ISEO é incompatível com o de diárias, ajuda de custo, escala especial ou remuneração por trabalho extraordinário em virtude da mesma operação:

Art. 5º O recebimento da ISEO é incompatível com o de diárias, ajuda de custo, escala especial ou remuneração por trabalho extraordinário em virtude da mesma operação.

Nesse sentido, a indenização suplementar tem destinação exclusiva para hipóteses de convocação extraordinária que não corresponde ao trabalho normalmente exercido pelos profissionais militares.

Assim sendo, além da literal e expressa vedação legal ao pagamento de horas extras indenizáveis para policiais militares, tal adimplemento ocasionaria o recebimento de duas vezes pela mesma hora trabalha, ensejando
bis in iden
(pagamento em duplicidade) e enriquecimento ilícito do servidor público, prática vedada pelo artigo 884 do Código Civil.

Dessa forma, entendo que o recorrido não tem direito ao pagamento de horas extras extraordinárias indenizáveis, em decorrência da expressa vedação legal e diante do recebimento de ISEO, verba que remunera o servidor pela jornada de trabalho extraordinária realizada.

Para mais, observo que a Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO) constitui retribuição ao trabalho prestado fora de sua escala, ou seja, quando convocado extraordinariamente, cuja finalidade é reparatória, não se tratando de verba indenizatória.

Portanto, a ISEO se trata de verba remuneratória, oriunda do fruto do trabalho em convocações extraordinárias dos servidores públicos (policiais militares e policiais civis), motivo pelo qual haverá incidência de imposto de renda sobre a parcela, nos termos do art. 43, inciso I, do Código Tributário Nacional:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

Nesse sentido dispõe o entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A ISEO (INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL). POSSIBILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÃO DO ART. 43, INCISO I DO CTN. AUSÊNCIA DO CARÁTER INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O impetrante, ora apelante, irresigna-se com a r. sentença que denegou a segurança requerida, questionando a validade da retenção do Imposto de Renda incidente sobre a ISEO (Indenização Suplementar da Escala Operacional). 2. Não prospera o intento aventado no writ , haja vista que a verba em questão não apresenta natureza indenizatória, mas sim caráter remuneratório, já que se trata de uma contraprestação pelo trabalho dos servidores públicos (policiais militares e civis) em convocações extraordinárias. 3. Assim, caracterizado o acréscimo patrimonial, consubstanciado na aquisição de renda oriunda do fruto do trabalho, é cabível a incidência do imposto de renda sobre a ISEO, nos termos do art. 43, inciso I do CTN. 4. Sentença denegatória da segurança mantida. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00226242120138080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 05/05/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2015).

Por conseguinte, entendo como devido o desconto de imposto de renda sobre a Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), julgando improcedente o pedido autoral.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU INTEGRAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para modificar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)